Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-90.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001974-90.2019.8.11.0045
APELANTE: LEONI DIAS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá 18 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRADA SILVA
Relator
c